Tribunal: STF
Processo: RE 86647
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LOCAÇÃO.
FIANCA. - REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 308,
V. _ INVIABILIDADE DE ACESSO A VIA EXTRAORDINÁRIA, NÃO SÓ DAS
CAUSAS QUE VERSEM A RELAÇÃO 'EX LOCATO' PROPRIAMENTE DITA, COMO
TAMBÉM DE QUAISQUER DIREITOS E OBRIGAÇÕES DERIVADAS DA LOCAÇÃO,
ENTRE OS QUAIS SE INCLUI A FIANCA, QUE A ELA SE VINCULE. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.